Tribunal: TJMT
Processo: 0004708-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004708-06.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Monitória no 1015857-65.2020, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – no 40/06446-8.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 205906822, o banco apelante aduz que é necessária a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 103363001, por meio das quais o apelado refuta,
in totum
, os argumentos lançados pela parte adversa, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Banco apelante sustenta que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual entende necessária a inversão do ônus da sucumbência. Pugna, ainda, pela redução da verba honorária, por reputá-la excessiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Ação Monitória foi postulada na quantia de R$265.628,44 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), em razão da inadimplência da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – no 40/06446-8.

Em que pese a alegação da parte autora de que o Apelado deu causa ao ajuizamento da Ação Monitória em virtude do não pagamento do débito contraído na cédula rural pignoraticia, entendo que tal pleito não merece prosperar.

Conforme se extrai do ID. 205906793, a parte Apelada buscou tempestivamente a resolução administrativa, realizando pedido de prorrogação no ano de 2019, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, entendo que não há que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Portanto, deve a instituição bancária arcar de forma exclusiva com o total das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação em 10% sobre o valor da condenação
estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024